Tribunal: TJSP
Processo: 2107520-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde – Controvérsia da presente demanda limitada à apuração da ocorrência de fraude na emissão do boleto referente ao mês de agosto/2.019 – Rescisão contratual motivada no inadimplemento das mensalidades de outubro e novembro/2.019 – Incognoscibilidade da liminar postulada

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde – Controvérsia da presente demanda limitada à apuração da ocorrência de fraude na emissão do boleto referente ao mês de agosto/2.019 – Rescisão contratual motivada no inadimplemento das mensalidades de outubro e novembro/2.019 – Incognoscibilidade da liminar postulada por extrapolar os limites da lide – Observância ao princípio da adstrição – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107520-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado
MICRO MOR EDIÇÕES CULTURAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107520-87.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 18317 ACM
Agravo de Instrumento no 2107520-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MICRO MOR EDIÇÕES CULTURAIS LTDA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 18317
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu
a
tutela
de
urgência,
determinando
o
restabelecimento do plano de saúde – Controvérsia da
presente demanda limitada à apuração da ocorrência de
fraude na emissão do boleto referente ao mês de
agosto/2.019
–
Rescisão contratual motivada no inadimplemento das mensalidades de outubro e novembro/2.019
–
Incognoscibilidade da liminar postulada por extrapolar os limites da lide
–
Observância ao princípio da adstrição – Recurso
provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito
decorrente de suposta fraude na emissão do boleto referente à mensalidade de
agosto/2.019, deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do
plano de saúde objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na legalidade da rescisão do contrato diante do
inadimplemento da obrigação.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo
e sobreveio contraminuta.
Na espécie é inequívoco que a controvérsia da
presente demanda se limitou à ocorrência de fraude na emissão do boleto referente
à mensalidade de agosto/2.019, ao passo que a operadora rescindiu o contrato
motivada no acenado inadimplemento das taxas relativas aos meses de outubro e
novembro/2.019.
Por conseguinte, em atenção ao princípio da
adstrição, foi incognoscível a tutela de urgência postulada, visando o
restabelecimento da relação contratual, por extrapolar os limites da lide, ressalvada
a possibilidade de propositura de ação autônoma para a discussão da questão pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107520-87.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 18317 ACM
interessado.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO

Relator